Tribunal: TJPA
Processo: 0014601-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014601-97.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDINILSON JORGE BRANDAO DE FIGUEIREDO, JOSE SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇAO DE SENTENÇA CONSIGNANDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO EXECUTADO E A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
In casu
não resta dúvida que o agravante ingressou com ação de execução fiscal contra parte ilegítima, que já havia transferido o imóvel a terceiro, por conseguinte, comprovada a ilegitimidade passiva
ad causam
, como também a situação que enseja a aplicação do princípio da causalidade,
pois é obrigação do autor indicar de forma correta a pessoa legitimada a figurar no polo passivo da demanda, na forma do art. 319, inciso II, do CPC/15
.
Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Relator), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da costa Neto,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 06.11.2023 até 13.11.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL interposta em
Exceção de Pré-executividade incidental a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de José Sampaio, relativa à cobrança de IPTU concernente aos exercícios de 2008 e 2009, sequência n.º 063714.

A sentença apelada acolheu a exceção de pré-executividade, e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/15, e condenou o exequente em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento).

O agravante/apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento de validade da CDA executada e inexistência de duplicidade de inscrições e lançamentos, pois afirma que caberia
ao contribuinte informar ao município de Belém sempre que houver alguma alteração na relação jurídico tributária, e diante da inércia do mesmo, a cobrança dos exercícios de 2008 a 2009 se deu de molde regular, seguindo os termos da legislação municipal.

Sustenta que
não há duplicidade de inscrições ou lançamento nem ”bis in idem” na cobrança do crédito tributário, pois a inscrição mencionada no título executivo é referente a outro imóvel ou parte de outro imóvel que não aquele identificado pelo agravado e cuja titularidade cadastrada perante o fisco é de José Sampaio, o que teria ocorrido porque o imóvel pode possuir mais de uma inscrição imobiliária-sequencial-como por exemplo salas, pavimentos ou partes destacadas de um mesmo imóvel, mas que para fins tributários, e sem que ocorra qualquer duplicidade ou bis in idem, possuem duas ou mais inscrições.

Defende trata-se de um mesmo imóvel, sendo que a inscrição em nome de José Sampaio é a mais antiga lançada nos bancos de dados da SEFIN desde 1984 e em momento mais recente foi atribuída outra inscrição para designar o Sr. Edinilson como titular, e não teria ocorrido cobrança em duplicidade ou bitributação, sendo que não havendo qualquer impedimento ou ilegalidade quanto à cobrança do crédito em relação ao imóvel que possui diferentes inscrições.

Assevera ainda que o IPTU possui característica
“propter rem”,
importando reconhecer que o débito acompanha o imóvel gerador da obrigação, independente de quem exerça a posse ou a propriedade.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para reformar a decisão monocrática recorrida.

Consta da certidão do ID-

13498037 - Pág. 1, que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de Sessão de Plenário Virtual.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante.
Vejamos.

Os documentos existentes nos autos comprovaram os fatos narrados no arrazoado relativos a ilegitimidade passiva ad causam do agravado, pois o imóvel que originou o crédito executado de IPTU, encontra-se registrado no registro de imóveis em nome de
EDINILSON JORGE BRANDÃO DE FIGUEIREDO, ora agravado, conforme se verifica do documento apresentado pelo próprio apelante no ID-
2492251 - Pág. 01/13.

Daí porque, tendo a execução sido ajuizada em desfavor de
José Sampaio, conforme se verifica da Certidão do ID-
2492247 - Pág. 4 e da petição inicial constante do ID- 2492247 - Pág. 3, não resta dúvida sobre a
ilegitimidade passiva
ad causam
da parte executada, na forma do art. 34 do CTN, por conseguinte, a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, restou caracterizada a
ilegitimidade passiva
ad causam,
pois há elementos que indicam que a execução foi ocasionada por inadimplemento de terceiro real proprietário do imóvel.

Ademais, não poderia o Juízo
a quo
deixar de arbitrar honorários advocatícios sucumbências, por força do disposto no art. 85, §3.º, I, c/c §4.º, III, do NCPC, face a aplicação do princípio da causalidade, posto que o agravante deu causa a demanda em desfavor de parte ilegítima, o que deu ensejo a necessidade de ajuizamento da exceção de pré-executividade por terceiro, inegavelmente interessado e prejudicado, por se tratar de parte que sofreria a constrição judicial decorrente da execução.

Neste diapasão, a sentença foi mantida
consignando a ilegitimidade passiva
ad causam
do executado para figurar no polo passivo da execução e a condenação do exequente a pagar honorários de sucumbência, na forma do art. 330, inciso II, c/c art. 485, inciso VI, do CPC/15.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 14/11/2023